Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VISTOS, ETC. MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais percebidos pela Executada, DANIELLE ARAUJO DA COSTA VELOSO, ora Agravada. Sustenta, em síntese, que busca o recebimento da quantia de R$ 1.045,78 (um mil e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e que após diversas tentativas de localização de bens da parte executada/agravada passíveis de penhora, todas restaram infrutíferas. Aduz que o pedido encontra supedâneo na Jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, que mitiga a regra da impenhorabilidade dos vencimentos e argumenta que em face do valor da renda mensal percebida pela Executada, de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), a sua capacidade de subsistência não ficará comprometida. Invoca o art. 8o do CPC, que versa sobre a observância dos fins sociais e das exigências do bem comum na aplicação da lei e pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, pela reforma da Decisão agravada a fim de que seja autorizada a penhora de percentual sobre a remuneração da parte executada até a quitação do débito. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante prescrevem os artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela Agravante, haja vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba salarial. Assim, não obstante a existência de precedentes que admitem a mitigação, sobreleva-se a norma legal, que excepciona a impenhorabilidade apenas nas situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, as quais, em principio, não se amoldam a hipótese dos autos. Sobre a questão, registro precedentes da eg. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. PENSÃO DA AGRAVADA DEVEDORA. VERBA ALIMENTAR. NÃO EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (7184744520198070000 – ac. 1254104 – Rel. Des. FÁBIO EDURDO MARQUES -DJE : 23/06/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE 5% SOBRE SALÁRIO BRUTO DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 01. São absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 02. Recurso provido.Unânime.” (07242468620198070000 – ac. 1228968 – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 17/02/2020 ) Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a Decisão agravada. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de Julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator